Tribunal: STF
Processo: AI 714886
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECLUSÃO DA
   QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - Necessidade de
   análise de legislação ordinária. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
   Precedentes.
III - Somente admite-se recurso extraordinário de
   decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão
   constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria
   constitucional impugnável via RE deve ter surgido,
   originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o
   caso dos autos.
IV - Agravo regimental improvido.